Tribunal: CARF
Processo: 10983.901207/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901207/2008-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.023 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
novamente o processo em diligência para que a unidade preparadora: (i) verifique se existe
motivação para o tratamento diferenciado dado ao presente caso em relação às demais demandas
idênticas da recorrente e elabore relatório circunstanciado esclarecendo a situação; (ii)
inexistindo razão para o tratamento diferenciado, prossiga que a unidade preparadora com a
elaboração de relatório seguindo a metodologia utilizada nos demais casos idênticos da
recorrente, de modo a verificar se há crédito suficiente para suportar a compensação declarada;
(iii) após a elaboração do relatório, dê ciência à recorrente para que esta, se assim lhe convier,
ser manifeste, no período de trinta dias; e (iv) esgotado o prazo para manifestação, providencie o
retorno dos autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901207/2008-04
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

A Delegacia da Receita Federal (DRF) proferiu Despacho Decisório indeferindo o
pedido formulado, sob o fundamento de que o DARF discriminado no PER/DCOMP, não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou, em
síntese, que: (i) a não identificação do DARF está associada ao fato de que o recolhimento é uma
consolidação das retenções na fonte relativas a quatro exações distintas (IRPJ, CSL, COFINS e
PIS), e que a DCOMP, ao incluir os dados relativos ao DARF, segregou o valor retido referente
a cada uma destas exações; (ii) não se utilizou das retenções para deduzi-las das contribuições
devidas relativas aos períodos-base a que se referem, porque só percebeu que a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) vinha efetuando tais retenções posteriormente; como já havia
anteriormente adimplido as contribuições devidas relativas a estes períodos-base, só lhe restou a
utilização daqueles valores retidos e não contemporaneamente deduzidos, para a compensação
de débitos posteriores; (iii) está acobertado pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, razão pela qual
entende que o Despacho
Decisório deve ser revisado, com a consequente homologação da compensação
declarada.
Foi proferido Acórdão DRJ/FNS julgando improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, de maneira a não reconhecer o direito creditório pleiteado, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES RETIDOS COM DÉBITOS POSTERIORES.
O direito à compensação dos valores retidos por órgãos públicos quando de
pagamentos efetuados pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, com débitos
posteriores existe, mas antes é preciso que tais retenções na fonte, como antecipações
das exações devidas no período a que se referem que são, sejam antes utilizadas como
dedução dos impostos e contribuições referentes ao mesmo período-base de que fazem
parte. Apenas o saldo eventualmente remanescente desta confrontação, é que é passível
de compensação com débitos de períodos-base posteriores.
Compensação não Homologada
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário , reiterando as razões veiculadas em
sua manifestação de inconformidade, em especial que a retenção é uma forma de pagamento, e
afirmou, ainda, nunca ter utilizado o valor da retenção para fins de redução do saldo a pagar da
Contribuição devida.
Após encaminhamento e distribuição a este Conselho, resolveram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, proferindo, assim,
Resolução CARF para que a unidade local se pronunciasse acerca da existência de DCTF
retificadora e sobre o seu acatamento ou não, bem como sobre a existência ou não de pagamento
a maior realizado pela contribuinte.
A unidade, em resposta à diligência formulada, concluiu, em síntese, que
verificou-se irregularidades na representação da contribuinte; e que o sistema da RFB não
permitia a obtenção das informações tal qual solicitadas pelo CARF, de forma que não poderia
verificar-se a existência de pagamento a maior no período de apuração analisado, devendo-se
manter a decisão da fiscalização tal qual se encontrava.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

O processo foi encaminhado a este Conselho, e resolveram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter novamente o julgamento em diligência,
proferindo, assim, Resolução CARF no 3401-00.340 para conceder prazo para a contribuinte
sanar a irregularidade na sua representação processual, bem como se manifestar acerca da
resposta formulada em sede de diligência, devendo a análise ser realiza pela própria fiscalização
diante de limitações do sistema, não sendo esta justificativa suficiente para a não homologação.
A unidade realizou nova resposta à diligência (fls. 147 a 150), na qual conclui
pela “inexistência de direito creditório, para fins de compensação tributária” por “inexistir
suporte fático e jurídico para a homologação da compensação versada na Declaração de
Compensação (DCOMP) no 40942.14873.140504.1.3.04-0813”.
Em manifestação sobre a diligência, a contribuinte aduz que o presente caso foi
tratado em dissonância de outros sobre a mesma questão. Argumenta que nos processos
administrativos n. 10983.901218/2008-86 e 10983.901097/2008-72 teria apresentado os
"Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS" (Lei n° 9.430/96, Art. 64)
expedidos pela fonte pagadora/órgão público, tendo a mesma DRJ/FLS apurado a existência de
retenção e, por meio do sistema da RFB, confirmado os recolhimentos efetuados. Em razão
disso, tais processos tiveram como desfecho o reconhecimento do direito à compensação. Assim,
defende que sofreu a carga econômica das retenções em razão dos pagamentos feitos por órgãos
públicos em decorrência de fornecimento de energia elétrica, devendo o recurso voluntário ser
provido, nos mesmos moldes realizados nos processos citados.
O processo foi então reencaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme destacado no relatório, o presente processo retorna ao CARF após
concluída a segunda diligência, determinada pela Resolução CARF no 3401-00.340, tendo em
vista que a unidade preparadora não teria respondido aos critérios inicialmente indicados pela
Turma Julgadora na Resolução CARF n. 3401-00.144.
Conforme se verifica do relatório de diligência (fls.147-150), a unidade
preparadora concluiu pela inexistência de direito creditório para fins de compensação tributária
em razão de carência probatória, uma vez que a recorrente não teria cumprido a intimação de
apresentação documentação hábil a comprovação de seu crédito, nos seguintes termos:
“Regularizada a representação processual da recorrente, tendo em vista a juntada dos
documentos de fls. 83/88, lavramos a Intimação Fiscal de no 357/2012 (fls. 89), a fim
de apurar se a CELESC teria recomposto as bases de cálculo das contribuições
referentes aos períodos de apuração dos direitos creditórios invocados, considerando-
se as retenções na fonte informadas, cotejadas em face das retificações das DCTF e
DIPJ dos períodos em análise, bem como em face da documentação fiscal e contábil
comprobatória do quanto alegado, conforme a orientação contida no voto proferido no
bojo da Resolução n° 3401-00.340 — 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. [...]
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

Ocorre que a interessada, por sua vez, embora instada a demonstrar os documentos
comprobatórios da existência do referido credito, não o fez, limitando-se a juntar tão-
somente, conforme os documentos de fls. 114/115, cópias dos comprovantes anuais de
retenção dos valores relativos aos anos calendários 2001 e 2002 (art. 64 da Lei n"
9.430/96), emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em seu
beneficio, e, ainda, o arrazoado de fls. 91/96, no bojo do qual, em linhas gerais,
sustenta ser possível juridicamente compensar diretamente os valores retidos de acordo
com o art. 64 da Lei n" 9.430/96, para os quais teria deixado de se valer da faculdade
de dedução da contribuição devida, conforme se verifica da Ficha 20 A — Cálculo da
COFINS (abril/2002), extraída da DIPJ 2003 (entregue • RFB na data de 29/03/2007)
— fls. 116.
Com efeito, a vista da não demonstração documental por parte da recorrente da
recomposição das bases de cálculos já se considerando as retenções na fonte
informadas por esta, seguidas de retificações nas declarações correspondentes (DCTF,
DIPJ etc), acompanhada da documentação fiscal e contábil do pretenso credito, resta
não atendida a premissa assinalada no sentido de que o crédito seria existente, acaso
"a base de cálculo da contribuição e o respectivo recolhimento tenham sido
corretamente apurados e efetuados".
Ressaltamos, por oportuno, que não se está aqui a afirmar que inexiste o direito de
compensação dos valores retidos de acordo com o art. 64 da Lei n" 9.430/96, mas sim
que dito direito, para fins de reconhecimento por parte do Fisco, deveria ter sido
exercitado de acordo com as normas atinentes ao caso. [...]
Diante do exposto, e considerando que as hipóteses de compensação tributária devem
ser apreciadas pela Administração, segundo os termos e condições modelados pela lei,
sem que, para isso, haja margem discricionária para serem chancelados procedimentos
contra legem, face aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e notadamente
da indisponibilidade dos bens públicos, sob pena de violação ao disposto imperativo
contido no art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), que exige para o
crédito a compensar os atributos da certeza e liquidez, DEVOLVA-SE o presente feito
ao CARF, com o resultado da presente informação no sentido da inexistência de
direito creditório, para fins de compensação tributária, nos termos da fundamentação
supra. Assim, entendemos inexistir suporte fático e jurídico para a homologação da
compensação versada na Declaração de Compensação (DCOMP) no
40942.14873.140504.1.3.04-0813.”(grifo nosso)

Por outro lado, a recorrente, em sua manifestação sobre o relatório de diligência
(fls.153-158), afirma que respondeu a intimação fiscal apresentando todos os documentos
necessários à análise da fiscalização para fins de comprovação do crédito. Ademais, argumenta
que nos demais processos idênticos sobre a matéria, a fiscalização entendeu que esses
documentos foram suficientes, permitindo a verificação do crédito, motivo pelo qual a presente
conclusão não deve prevalecer:
“Em outros processos idênticos ao presente, o CARF converteu o julgamento do
processo em diligência solicitando que a Celesc apresentasse o Comprovante Anual de
Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS fornecido pela fonte pagadora, demonstrando
as retenções sofridas vinculadas ao crédito utilizado na DCOMP de cada processo.
Nesse sentido, exemplificativamente citamos a intimação fiscal 42/2012, vinculada aos
processos 10983.901218/2008-86 e 10983.901097/2008-72, nos quais o CARP, para
melhor formar a sua convicção, solicitou a DRF que apurasse se ocorreu de fato
retenção na fonte, se a utilização dessa retenção na fonte resultaria em pagamento a
maior, e se o crédito seria suficiente para suportar a compensação alegada na
Dcomp.”
Em homenagem ao princípio da verdade material, e diante de dúvidas sobre os
fatos trazidos aos autos, realizei pesquisa no sistema a fim de verificar o teor dos processos
10983.901218/2008-86 e 10983.901097/2008-72, citados pela recorrente e, de fato, tratam-se de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

casos idênticos, cuja única diferença são os fatores geradores (31/08/2000 e 29/06/2000,
respectivamente) e de que ambos tratam de pagamento a maior de PIS, ao passo que o presente
processo discute pagamento a maior de COFINS ocorrido em 16/04/2002.
Em ambos os processos citados, verifica-se a ocorrência dos mesmos fatos aqui
narrados, tendo sido igualmente necessária a realização de duas diligências e, para tanto, tendo a
empresa sido intimada a prestar os mesmos documentos. Não obstante, confirma-se as alegações
da recorrente de que no presente caso a fiscalização atuou de forma diversa diante das mesmas
provas, vez que nos casos citados entendeu suficientes para a verificação do crédito, ao passo de
declarou que as mesmas seriam insuficientes para a verificação do direito no presente caso.
Nos relatórios de diligência dos processos citados, a fiscalização afirma ter
realizado a análise do direito de forma padronizada para estes e outros processos idênticos da
empresa, conforme se verifica do trecho abaixo, retirado do Processo n. 10983.901218/2008-86:
“A fim de cumprir a diligência requerida pelo CARF foi emitida a Intimação SEORT
no 42/2012 (fls. 99/100), solicitando ao contribuinte que regularizasse a representação
processual e apresentasse os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte para
comprovação do crédito alegado na Dcomp. O contribuinte apresentou procuração (fls.
103/107) que autoriza o signatário do Recurso Voluntário a atuar em nome da Celesc,
sanando assim a falha na representação processual.
O contribuinte apresentou Comprovante Anual de Rendimentos e Retenção na Fonte (fl.
108) do período a que se refere o crédito informado na Dcomp (agosto/2000).
Constatado que a fonte pagadora dos rendimentos indicada no comprovante era a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi feita consulta à Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela UFSC, para confirmar a
procedência da retenção alegada. Verificou-se, contudo, que apesar de a Celesc ter
apresentado comprovante de rendimentos e retenções em seu nome tendo a UFSC como
fonte pagadora, na DIRF apresentada pela UFSC a Celesc não constava como
beneficiária de pagamentos efetuados por aquele órgão (fls. 109/110).
Em outros processos da mesma empresa, nos quais foi verificada situação semelhante à
acima descrita, pela Intimação SEORT no 43/2012 (fls. 111/112), foi solicitado a UFSC
que confirmasse se foi aquele órgão que emitiu os comprovantes apresentados pela
Celesc e se ocorreram de fato as retenções constantes do documento, para esclarecer a
incongruência verificada nas DIRF. A UFSC encaminhou relação dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) recolhidos em função das retenções feitas
da CELESC (fls. 114/115).
De posse dos valores recolhidos pela fonte pagadora e das datas de recolhimento foi
possível efetuar a pesquisa no sistema SINAL09 e confirmar a ocorrência dos
pagamentos feitos pela UFSC.
Confirmado pela fonte pagadora a ocorrência da retenção, resta separar do total retido
a parte que corresponde ao PIS, ou seja, o crédito usado na Dcomp.
[...]
O contribuinte regularizou a representação processual e apresentou comprovante
relativo a retenção na fonte alegada na Dcomp. A fonte pagadora dos rendimentos
confirmou a ocorrência da retenção. Foram confirmados nos sistemas da RFB os
recolhimentos efetuados pela fonte pagadora. Do montante retido, R$ 1.232,44 seriam
referentes ao PIS. Posicionado o crédito na data correta (setembro/2000), o valor seria
suficiente para suportar a compensação da quase totalidade do débito indicado na
Dcomp, restando em aberto a parcela de R$ 15,25.”

Ora, de fato, o documento entregue pela recorrente diante da intimação da unidade
preparadora foi apenas o Comprovante Anual de Rendimentos e Retenção na Fonte, tendo a
própria fiscalização se ocupado do levantamento das informações adicionais por meio de seus
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

sistema e de intimação à fonte pagadora dos rendimentos indicada no comprovante, a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A partir disso, foi possível verificar o crédito existente, o que permitiu a CARF
dar parcial provimento aos pleitos dos referidos processos, nos seguintes termos:
Processo n. 10983.901218/2008-86
Acórdão n. 3401-002.034 de 24/10/2012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Datadofatogerador:31/08/2000
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE FEITA POR
ÓRGÃO PÚBLICO. DEDUÇÃO LEGAL DO VALOR DEVIDO NÃO EXERCIDA.
CARACTERIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO E
NÃO DA RETENÇÃO.
Caracteriza-se como “pagamento indevido ou a maior” a parcela correspondenteaovalordaretençãonafontefeitaporórgãopublicosobreo valor das
receitas auferidas, retenção essa que, por lapso da empresa que sofreu a retenção,
deixou de ser utilizada na época correspondente para reduzir o valor da contribuição
devida. De outra parte, a atualização monetária do valor reconhecido como pago a
maior deve levar em conta a data do “recolhimento/pagamento” da contribuição, e não
a data em que houve a retenção.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Processo n. 10983.901097/2008-72
Acórdão n. 3401002.031de 24/10/2012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Datadofatogerador:29/06/2000
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE FEITA POR
ÓRGÃO PÚBLICO. DEDUÇÃO LEGAL DO VALOR DEVIDO NÃO EXERCIDA.
CARACTERIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO E
NÃO DA RETENÇÃO.
Caracteriza-se como “pagamento indevido ou a maior” a parcela correspondenteaovalordaretençãonafontefeitaporórgãopublicosobreo valor das
receitas auferidas, retenção essa que, por lapso da empresa que sofreu a retenção,
deixou de ser utilizada na época correspondente para reduzir o valor da contribuição
devida. De outra parte, a atualização monetária do valor reconhecido como pago a
maior deve levar em conta a data do “recolhimento/pagamento” da contribuição, e não
a data em que houve a retenção.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Voltando ao caso em tela, verifica-se que os mesmos documentos entregues nos
processos acima indicados foram apresentados pela recorrente em resposta à intimação fiscal, tal
qual se verifica pelas fls. 144 a 146 dos presentes autos. Todavia, adotando procedimento diverso
dos demais casos idênticos, a fiscalização não consultou a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela UFSC, para confirmar a procedência da retenção
alegada; não intimou a UFSC solicitando que confirmasse que emitiu os comprovantes
apresentados pela Celesc e que ocorreram de fato as retenções constantes do documento; e,
tampouco efetuou pesquisa no sistema SINAL09 a fim de confirmar a ocorrência dos
pagamentos feitos pela UFSC.
Ainda que o presente processo não esteja, de nenhuma forma, vinculado aos
demais processos sobre a matéria em que a recorrente é parte, tendo o julgador liberdade para,
dentro dos limites legais, exercer seu livre convencimento, entendo que a noção de “documento
necessário” não pode ser aplicada de forma diversa para casos idênticos. Do contrário, estar-se-ia
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901207/2008-04

comprometendo princípios basilares do processo administrativo fiscal, entre eles o da
impessoalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.
Ora, se para os demais casos os comprovantes anuais de retenção foram
suficientes para que a fiscalização realizasse sua análise e procedesse coma verificação do
crédito pleiteado, qual seria o motivo para não poder realizar os mesmos procedimentos nesse
processo?
Motivada pelas questões e fatos acima indicados, entendo que não há outra opção
senão realizar nova diligência para apurar a questão e solicitar esclarecimentos da fiscalização
em respeito ao devido processo legal.
Nestes termos, voto por converter novamente o processo em diligência para que:
(i) A unidade preparadora verifique se existe motivação para o tratamento
diferenciado dado ao presente caso em relação às demais demandas
idênticas da recorrente e elabore relatório circunstanciado esclarecendo a
situação;
(ii) Inexistindo razão para o tratamento diferenciado, prossiga que a unidade
preparadora com a elaboração de relatório seguindo a metodologia
utilizada nos demais casos, qual seja: consulte a DIRF apresentada pela
UFSC para confirmar a procedência da retenção alegada; intime a UFSC a
confirmar que emitiu os comprovantes apresentados pela Celesc e que
ocorreram de fato as retenções constantes do documento; realize pesquisa
no sistema SINAL09 a fim de confirmar a ocorrência dos pagamentos; e,
por fim, verifique se há crédito suficiente para suportar a compensação
declarada.
(iii) Após a elaboração do relatório, dê ciência à recorrente para que esta, se
assim lhe convier, ser manifeste, no período de trinta dias; e
(iv) Esgotado o prazo para manifestação, providencie o retorno dos autos a
este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital